Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-22.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020504-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (AGRAVADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DO DÉBITO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. RESISTÊNCIA DO CREDOR CARACTERIZADA. JUROS DE MORA SOBRE VERBA HONORÁRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, homologou cálculos judiciais e indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em favor da executada, a despeito do acolhimento parcial de impugnação que reduziu o montante exequendo em R$ 814.790,50, sob o fundamento de que o excesso decorreu de equívoco da Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução do valor da execução em sede de impugnação enseja honorários sucumbenciais ao executado quando o exequente anui a cálculos excessivos; (
ii
) definir se juros de mora podem incidir sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa antes do trânsito em julgado da ação principal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade e o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil determinam a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, resultando em proveito econômico mediante o decote de excesso de execução. 4. A reiterada concordância do exequente com cálculos eivados de erro técnico, buscando a homologação de valores significativamente
superiores
ao título judicial, configura resistência processual e atrai a responsabilidade pelo ônus de sucumbência.

5. Nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, os juros de mora incidentes sobre a verba honorária arbitrada em percentual do valor da causa somente fluem a partir do trânsito em julgado, sendo vedada sua cobrança em execução provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. No cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação que resulte em redução do valor exequendo enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado sobre o proveito econômico obtido. 2. O termo inicial dos juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 16; art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 410; STJ, -
AgInt
no REsp: 1850461 MG 2019/0352870-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento:
24/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2021; TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004329-21.2024 .8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024; TJ-PR 00360800520248160000 Curitiba, Relator.: Sérgio Luiz Kreuz, Data de Julgamento: 12/08/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024; TJ-SP - AI: 30043550720208260000 SP 3004355-07.2020.8 .26.0000, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 08/09/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso
de
Agravo de Instrumento
interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.
,
em face de
decisão
exarada pelo
Juízo
de Direito da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que
nos autos do cumprimento provisório de sentença, registrado sob o n.
1012802-04.2023.8.11.0041
, instaurado por
ABRAHAM KHALIL WIHBY
, a qual
REJEITOU

os embargos de declaração opostos pela ora agravante e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que fixou o débito exequendo em R$ 5.595.567,27 (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

A Agravante
sustenta que a redução do débito em aproximadamente R$ 814.790,50 (oitocentos e quatorze mil, setecentos e noventa reais e cinquenta centavos) configura proveito econômico substancial que impõe o arbitramento de honorários em seu benefício, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Assevera que houve resistência da parte agravada, a qual anuiu sucessivamente com os cálculos excessivos da Contadoria. Aduz que o cálculo homologado incluiu
indevidamente juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o valor da causa, o que viola o entendimento de que tais juros somente incidem após o trânsito em julgado (
Id
. 366931354).

Pleito liminar indeferido (Id.
367881396).

Em
contrarrazões, foi suscitada pre
liminar de falta de interesse recursal, ao informar que o Agravo em Recurso Especial pendente no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido. No mérito,
pugna pelo desprovimento do agravo e requer
a condenação da agravante por litigância de má-fé, por suposta alteração da verdade dos fatos quanto à pendência recursal perante a instância superior (
Id
. 373397870).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos. A tempestividade resta comprovada pela contagem do prazo processual após a publicação da decisão que rejeitou os
embargos de declar
a
ção
, e o preparo recursal foi devidamente recolhido (
I
d. 367218908). Presentes, portanto, as condições para o conhecimento do agravo.

O objeto de análise deste agravo tem alicerce em dois pontos
:
-
a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e
-
a legalidade da incidência de juros moratórios sobre honorários sucumbenciais em execução provisória.

No que tange ao primeiro ponto, a decisão agravada afastou a condenação do exequente em honorários advocatícios ao argumento de que o excesso de execução decorreu de erro da Contadoria Judicial, sem resistência da parte credora.
Todavia, tal premissa não prospera, pois
a parte exequente compareceu ao processo em diversas oportunidades para manifestar concordância expressa com os cálculos que
incluíam indevidamente juros de mora na base de cálculo da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil.

A resistência processual, para fins de sucumbência, não se caracteriza apenas pela contestação direta de uma tese, mas também pela adesão voluntária a um erro que beneficia a parte em detrimento da outra. Ao requerer a homologação de cálculos que continham um excesso superior a
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, o agravado assumiu o risco da causalidade.
O
artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que são devidos honorários no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. O acolhimento parcial da impugnação, quando resulta em redução significativa do montante exequendo, configura proveito econômico para o executado e derrota parcial para o exequente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. REFORMA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES DO ACOLHIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 85, § 1º, CPC. TEMA REPETITIVO 410, DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução” (Tema Repetitivo 410). 3. Na espécie, o Juízo de Origem acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso no cálculo.
O fato de o exequente não ter apresentado resistência não exclui a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Recurso provido, para fixar honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado do
proveito econômico obtido pelo acolhimento da impugnação, o que corresponde à diferença entre o valor constante no cálculo inicial e o valor efetivamente devido.

(TJ-PR 00360800520248160000 Curitiba, Relator.: Sérgio Luiz Kreuz, Data de Julgamento: 12/08/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios. O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. Incidência do Princípio da causalidade. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85, § 1º, do CPC. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba em 11% do valor do proveito econômico, já considerando a atuação do patrono do devedor em segundo grau de jurisdição, ressalvada a gratuidade da justiça. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - AI: 30043550720208260000 SP 3004355-07.2020.8 .26.0000, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 08/09/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020)
”.

Assim, a a
tuação do patrono da executada foi determinante para evitar uma execução indevida em valor exorbitante. Se o sistema processual visa remunerar a dignidade e o zelo do profissional da advocacia, é imperativo que a redução da dívida
nos valores mencionados
gere a respectiva verba honorária. Não se trata de punir o erro da Contadoria, mas de reconhecer a sucumbência do credor que insistiu na manutenção do valor equivocado.

No tocante à segunda questão
(
a incidência de juros de mora sobre os honorários sucumbenciais de 11%
),
a decisão recorrida também merece reforma. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros
moratórios sobre a verba honorária fixada em percentual sobre o valor da causa têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os arbitrou.

A esse respeito
, colaciona-se o julgado deste Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ORIENTAÇÃO DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004329-21.2024 .8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)
”

No mesmo sentido, está o julgado do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS ACESSÓRIOS RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VAI AO ENCONTRO DO JULGAMENTO DO RESP N. 1.134.186/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, TEMA REPETITIVO N. 410. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade e deferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros na conta do executado. II - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para excluir, da cobrança do crédito elencado na execução fiscal, a incidência de correção monetária, multas de ofício e juros, estes últimos, após a decretação da liquidação extrajudicial, além de afastar o bloqueio eletrônico de ativo financeiro do recorrente (via Bacen Jud). III - E cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado, como na hipótese dos autos, excluídos os acessórios relativos à correção monetária, multa e juros. IV - Este entendimento vai ao encontro do
julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada:
"O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução."
Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 1.840 .377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020,
DJe
17/11/2020;
AgRg
no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
8/9/2015 e
AgInt
no REsp n. 1.861.569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
16/9/2020. V - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1850461 MG 2019/0352870-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2021)
”.

(destaquei)

No caso em
questão
, o cumprimento é de natureza provisória, o que significa que o título executivo ainda não alcançou a imutabilidade própria da coisa julgada. O artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil
diz que
os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Assim, a inclusão desse encargo na atualização do débito exequendo configura excesso, pois a mora do devedor quanto a esse capítulo específico da sentença somente se aperfeiçoa com a definitividade da condenação.

Quanto à alegação de litigância de má-fé arguida pelo agravado, não se verifica a ocorrência das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. A discussão sobre a natureza provisória ou definitiva da execução, diante da pendência de julgamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça, insere-se no exercício regular do direito de defesa e na interpretação das normas processuais. A mera interposição de recurso com teses jurídicas razoáveis não configura alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária.

Por fim, cabe destacar que a retificação do cálculo homologado é medida de rigor para assegurar a justiça da execução. O cumprimento de sentença deve se dar nos exatos limites do título e da lei, evitando-se o enriquecimento
sem causa. A exclusão dos juros sobre os honorários e a fixação da verba sucumbencial em favor da agravante restabelecem o equilíbrio processual e prestigiam o princípio da causalidade.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para

D
ETERMINAR
o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da agravante, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do excesso decotado: R$ 814.790,50), com fundamento no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
;
DETERMINAR
a retificação do cálculo homologado para excluir a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais de 11% (onze por cento) fixados na fase de conhecimento, mantendo-se apenas a correção monetária, até que ocorra o efetivo trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil
e
INDEFERIR
o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, por não vislumbrar conduta dolosa ou abuso do direito de recorrer.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026